Tribunal: STJ
Processo: 0701617-46.2012.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704460 - AM(2024/0273884-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM00A697
ANDREIA FARIAS DE BARROS - AM010773
JONAS DE ALMEIDA RODRIGUES - AM0A1757
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EMENDA À INICIAL REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
SÚMULA N. 83/STJ.
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do
1.
Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o autor poderá, somente até a
2.
citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento
do réu, nos termos do
I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no
art. 329,
relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.317.840/GO,
DJe de
.
2/4/2019,
8/4/2019)
Na espécie, observa-se que o acórdão recorrido, ao concluir que não há falar em nenhuma
3.
ilegalidade na emenda, uma vez que foi feita antes da citação da ora agravante, está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, sendo de rigor a incidência da
ao caso vertente.
Súmula n. 83/STJ
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55952250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b64a84e-c677-487d-af0d-2829170023df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55952250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/04/2026 15:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6b64a84e-c677-487d-af0d-2829170023df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704460 - AM(2024/0273884-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM00A697
ANDREIA FARIAS DE BARROS - AM010773
JONAS DE ALMEIDA RODRIGUES - AM0A1757
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EMENDA À INICIAL REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
SÚMULA N. 83/STJ.
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A tese de violação aos arts. 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do
1.
Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o autor poderá, somente até a
2.
citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento
do réu, nos termos do
I, do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no
art. 329,
relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.317.840/GO,
DJe de
.
2/4/2019,
8/4/2019)
Na espécie, observa-se que o acórdão recorrido, ao concluir que não há falar em nenhuma
3.
ilegalidade na emenda, uma vez que foi feita antes da citação da ora agravante, está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior, sendo de rigor a incidência da
ao caso vertente.
Súmula n. 83/STJ
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMAZONAS ENERGIA S.A. contra
decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 1.324):
Documento eletrônico VDA55650506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: fd0feda7-a23c-48bb-adcc-729599e0fc86

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMENDA À INICIAL
REALIZADA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA N. 83/STJ.
AO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega que a decisão ora
agravada carece de fundamentação adequada, uma vez que a ausência de exame
específico dos vícios apontados no acórdão recorrido configura ofensa direta aos arts.
489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o
que demanda a sua consequente declaração de nulidade.
Afirma que "a emenda à inicial promovida no feito de origem, ao invés de se
restringir a um mero aditamento, operou uma alteração absoluta no polo ativo, na
causa de pedir e nos pedidos formulados, configurando, em verdade, uma nova
demanda, totalmente dissociada da exordial originalmente apresentada", bem como
que "tal reconfiguração integral da lide, operada ainda que em momento anterior à
angularização processual, desvirtua a finalidade do instituto da emenda à inicial,
extrapolando os limites autorizados pelo ordenamento processual pátrio" (e-STJ, fl.
1.339).
Destaca, ainda, a ofensa ao
do
dada a
art. 329, inciso II,
CPC/2015,
inexistência de fato superveniente apto a justificar tamanha modificação nos limites da
lide, bem como a desconexão entre os fatos apresentados e a lide originalmente
proposta.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
conhecido o recurso especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 1.350-1.361).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação aos arts. 489,
inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de
2015, está evidente a incidência da Súmula n.
à presente demanda.
83/STJ
Documento eletrônico VDA55650506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: fd0feda7-a23c-48bb-adcc-729599e0fc86

Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação aos
arts. 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil de 2015, de fato, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da
parte.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas foi claro ao
concluir, em suma, que a alegação relativa às supostas ilegalidades na emenda não
merecem prosperar, uma vez que a emenda à inicial foi feita antes da citação da
apelante.
Veja-se (e-STJ, fl. 1.069; sem grifo no original):

Quanto às supostas ilegalidades na emenda, também verifico que tal
explanação não deve prevalecer, uma vez que a emenda à Inicial foi feita
antes da citação da Apelante.

Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde
da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar
em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
A propósito (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DO
SÚMULA 282/STF.
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
Documento eletrônico VDA55650506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: fd0feda7-a23c-48bb-adcc-729599e0fc86

declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
Súmula 282/STF.
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na
por demandar o reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ,
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.490.793/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ENTENDIMENTO
CONFORME
O
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.417.742/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

Por conseguinte, repisa-se que o acórdão recorrido, ao concluir que não há
falar em nenhuma ilegalidade na emenda, uma vez que foi feita antes da citação da ora
agravante, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior – de que "o
autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
Documento eletrônico VDA55650506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: fd0feda7-a23c-48bb-adcc-729599e0fc86

independentemente de consentimento do réu, nos termos do
I, do Código de
art. 329,
Processo Civil de 2015" (AgInt no
relatora a Ministra Maria
AREsp n. 1.317.840/GO,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
2/4/2019,
8/4/2019)
Ilustrativamente (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE
DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150,
224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
1. Ao julgar o RE 855.178
(
, o Supremo Tribunal
ED/SE
Tema 793/STF)
Federal foi bastante claro ao afirmar na ementa do acórdão que "É da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".
2.
, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE
(Tema
In casu
855.178/SE
793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto
condutor do Ministro Edson Fachim.
3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin
que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal
- repita-se - não integrou o julgamento que STF realizou
premissa/conclusão
no Tema 793.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida
na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com
base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do
SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de
ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro
decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o
qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.
5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo
necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de
um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a
pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do
feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse
constitui o momento de estabilização da demanda.
6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a
União o direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a
inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.
7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida,
reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo
necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva e levando
em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser
Documento eletrônico VDA55650506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: fd0feda7-a23c-48bb-adcc-729599e0fc86

declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento
da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.
8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando,
, o disposto na
in casu
"Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o
Súmula 224/STJ:
Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os
autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas
sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em
sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que
traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às
partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas
pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação
do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência já consolidada, definindo-se
imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
191.592/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
14/3/2023,
11/4/2023.

Dessa forma, constata-se que melhor sorte não socorre à agravante, sendo
de rigor a incidência da
ao caso vertente.
Súmula n. 83/STJ
Não merece reparo, portanto, a decisão monocrática de fls. 1.324-1.329 (e-
STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55650506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/04/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: fd0feda7-a23c-48bb-adcc-729599e0fc86

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.704.460 / AM
Número Registro: 2024/0273884-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07016174620128040001 3555372023 4058582023 7016174620128040001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM00A697
ANDREIA FARIAS DE BARROS - AM010773
JONAS DE ALMEIDA RODRIGUES - AM0A1757
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMAZONAS ENERGIA S.A
ADVOGADOS : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - DF001742A
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM00A697
ANDREIA FARIAS DE BARROS - AM010773
Documento eletrônico VDA55916941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:35
Código de Controle do Documento: 36fbf68d-4419-4995-874f-50cb4aa40db9

JONAS DE ALMEIDA RODRIGUES - AM0A1757
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:35
Código de Controle do Documento: 36fbf68d-4419-4995-874f-50cb4aa40db9